Tribunal: TJES
Processo: 5011310-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011310-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: MARIA KAROLINY CARDOSO NARDI

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5011310-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARIA KAROLINY CARDOSO NARDI

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maria Karoliny Cardoso Nardi, contra ato do Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Colatina/ES, sob alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção da custódia decorrente de fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00, não adimplida por comprovada hipossuficiência econômica da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão, unicamente pelo não pagamento da fiança arbitrada, caracteriza constrangimento ilegal quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de fiança como condição para a liberdade provisória não pode se transformar em prisão automática quando a parte demonstra incapacidade econômica de adimpli-la.

4.
A manutenção da custódia cautelar exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistentes no caso.

5.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a prisão não pode subsistir apenas pelo inadimplemento da fiança, por configurar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal.

2. A hipossuficiência econômica do réu impede que a fiança seja utilizada como obstáculo à liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5011310-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARIA KAROLINY CARDOSO NARDI

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MARIA KAROLINY CARDOSO NARDI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Colatina/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que a postulante foi presa em flagrante dia 19/07/2025 em razão de suposta violação aos artigos 140, 147, 163, caput, inciso III, e 330, todos do Código Penal. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em 20/07/2025, fora concedida a liberdade provisória à coacta, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Complementa que até a data da impetração não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo presa unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna, no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no id n° 14923071, que colocou em liberdade a paciente, dispensando-a do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia:

[...] “Encerrada a audiência de custódia por este MM. Juiz, foi proferida DECISÃO, concluindo-se pela HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante [...] CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a flagrada MARIA KAROLINY CARDOSO NARDI, mediante o pagamento da fiança que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto à revisão do valor da fiança arbitrada, fica a cargo do Juízo Competente, caso verifique a real impossibilidade de recolhimento. Sai a flagrada intimada da presente decisão e, recolhido o valor arbitrado, EXPEÇA-SE, incontinenti, ALVARÁ DE SOLTURA”.

A paciente permaneceu presa desde a referida audiência até a expedição do competente Alvará de Soltura (ID 14938564), que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão da paciente, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a manutenção da prisão unicamente pelo não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos para a prisão preventiva, configura constrangimento ilegal,
senão vejamos:

"O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada" (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
H
abeas
C
orpus
, ratificando os termos da liminar deferida no
ID
14923071.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)